Tribunal: TJES
Processo: 5000724-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000724-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: JOAO BONAPARTE e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SAMARCO MINERAÇÃO S/A
agrava por instrumento de decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares/ES, no bojo da ação indenizatória nº 0006526-64.2018.8.08.0030, insurgindo-se contra o indeferimento da denunciação à lide do Município de Linhares/ES.

De acordo com a recorrente, o agravado reclama indenização em virtude não do rompimento de barragem ocorrido em 2015, mas de alagamentos oriundos de construção de barragem provisória na Lagoa Juparanã, a qual somente foi construída por determinação contida em decisão judicial proferida em ação ajuizada pelo Município de Linhares/ES (Ação Civil Pública nº 0017045-06.2015.8.08.0030
)
. Afirma inexistir nesse contexto relação de consumo, afastando a incidência do CDC e, por isso, admitindo-se a denunciação à lide do Município de Linhares/ES.

Afirma, ainda, que implementou medidas para auxiliar no controle do volume hídrico da lagoa Juparanã, a despeito da operação do barramento ser de responsabilidade do Município de Linhares/ES.

Com base nessas considerações, requer liminar recursal para que seja afastada a incidência do CDC e, via reflexa, seja “
[...] reconhecida a legitimidade do Município de Linhares para figurar no polo passivo do feito originário [...]
”. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência.

Liminar recursal indeferida na Decisão ID nº 1010957.

Informações prestadas na petição ID nº 1072841.

Agravo interno interposto pela
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
(ID nº 1099198), com resposta do agravado na petição ID nº 1129781.

Contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (ID nº 1116461), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Estando instruído o recurso, procederei com o julgamento do mérito recursal, prejudicando a análise do agravo interno.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 01 de junho de 2021.

CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito nos termos a seguir.

Na origem,
JOAO BONAPARTE
ajuizou ação indenizatória em face da
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, pleiteando a reparação de supostos danos ocorridos em sua propriedade rural em razão de alagamento decorrente da construção de barramento no Rio Pequeno com a finalidade de conter os resíduos provenientes do rompimento da barragem de Fundão, Complexo Minerário de Germano, em 05.01.2015, Mariana/MG.

O processo foi distribuído, inicialmente, à 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, acolhendo pedido de denunciação da lide formulado na contestação da agravante, admitiu o ingresso do Município de Linhares/ES no Feito, determinando, em seguida, a remessa dos autos à Vara dos Feitos da Fazenda Pública daquela Comarca.

Em que pese não tenha sido impugnada tal decisão, o Juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública, antes de citar o Município, disse estar-se diante de relação consumerista por equiparação e que, por tal motivo, seria descabida a denunciação da lide do Município de Linhares/ES. Excluído o Município, determinou o retorno dos autos ao Juízo da Vara Cível, pronunciamento este questionado no bojo do vertente agravo de instrumento.

Sobre a controvérsia recursal, a despeito dos entendimentos trilhados pelos eminentes integrantes desta douta Segunda Câmara Cível, venho me posicionando no sentido de ser indevida a inclusão do Município de Linhares/ES em demandas indenizatórias relacionadas ao desastre ambiental de Mariana/MG.

Assim entendo porque
o contexto histórico antecedente à discussão acerca da legitimidade processual demonstra que o Município de Linhares ajuizou ação civil pública em face da SAMARCO MINERAÇÃO S/A –
Ação Civil Pública n° 0017045-06.2015.8.08.0030 –
, postulando a imposição de medidas de mitigação de impacto ambiental, em especial a proteção ao manancial de água doce do Município de Linhares, para que não seja atingido pelas águas do Rio Doce.

Após a regular instrução probatória, fora proferida sentença na referida ação, por meio da qual o juiz singular condenou a SAMARCO MINERAÇÃO S/A a promover a construção de barragens definitivas com comportas de controle hídrico no Rio Pequeno, rio que liga o Rio Doce à Lagoa Juparanã e à Lagoa Nova.

A SAMARCO MINERAÇÃO S/A foi compelida, primeiramente, a
realizar estudos ambientais
que demonstrassem a melhor localização para a construção das barragens e a realização de projeto de engenharia civil para a construção das barragens com comportas, bem como a posterior execução das obras.

Nesse contexto, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes da má ou insuficiente execução das obras, o que compreende a ausência de previsão acerca do transbordamento das barragens na época das chuvas torrenciais,
deve recair tão somente sobre a SAMARCO MINERAÇÃO S/A e a FUNDAÇÃO RENOVA
, constituída para o fim específico de reconstrução das comunidades atingidas pelo desastre, motivo pelo qual não existe pertinência subjetiva a autorizar a inclusão do MUNICÍPIO DE LINHARES no polo passivo da ação originária,
ainda que na figura de litisdenunciado
. Neste sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ALAGAMENTO DECORRENTE DA BARRAGEM CONSTRUÍDA PARA CONTER REJEITOS DE MINÉRIOS DESPEJADOS NO RIO DOCE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE LINHARES AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO RESPONSABILIDADE DA SAMARCO S/A E FUNDAÇÃO RENOVA RECURSO DESPROVIDO.” “
1. A responsabilidade por eventuais danos decorrentes da má ou insuficiente execução das obras para a construção de barragens definitivas com comportas de controle hídrico no Rio Pequeno, rio que liga o Rio Doce à Lagoa Juparanã e à Lagoa Nova, o que compreende a ausência de previsão acerca do transbordamento das barragens na época das chuvas torrenciais, deve recair somente sobre a SAMARCO MINERAÇÃO S/A e pela FUNDAÇÃO RENOVA, constituída para o fim específico de reconstrução das comunidades atingidas pelo desastre, motivo pelo qual não existe pertinência subjetiva a autorizar a manutenção do MUNICÍPIO DE LINHARES no polo passivo da ação originária.

2. Vale esclarecer que os alagamentos que atingiram a residência dos agravados, após a construção de uma barragem para conter rejeitos de minério despejados no Rio Doce, são desdobramentos da tragédia ambiental de Mariana, cuja reparação vem sendo reiteradamente imposta à causadora do dano e executada pela FUNDAÇÃO RENOVA, ora agravante.

3. Irreparável, portanto, a decisão agravada que reconheceu a ilegitimidade do MUNICÍPIO DE LINHARES e, por conseguinte, o exclui da lide.

4. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator. Vitória (ES), 28 de janeiro de 2020. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003606, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 04/02/2020)

Vale esclarecer, em tempo, que os alagamentos
narrados na ação, após a construção de uma barragem para conter rejeitos de minério despejados no Rio Doce, são desdobramentos da tragédia ambiental de Mariana, cuja reparação vem sendo reiteradamente imposta à causadora do dano, e efetivada pela FUNDAÇÃO RENOVA.

Irreparável, portanto, a decisão agravada que rechaçou a denunciação à lide do MUNICÍPIO DE LINHARES.

Com efeito,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Julgo
prejudicado
o agravo interno interposto contra a liminar recursal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –

ALAGAMENTO DECORRENTE DA BARRAGEM CONSTRUÍDA PARA CONTER REJEITOS DE MINÉRIOS DESPEJADOS NO RIO DOCE – ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE LINHARES – RESPONSABILIDADE DA SAMARCO S/A E FUNDAÇÃO RENOVA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
responsabilidade por eventuais danos decorrentes da má ou insuficiente execução das obras para a construção de barragens
definitivas com comportas de controle hídrico no Rio Pequeno, rio que liga o Rio Doce à Lagoa Juparanã e à Lagoa Nova,
o que compreende a ausência de previsão acerca do transbordamento das barragens na época das chuvas torrenciais, deve recair somente sobre a SAMARCO MINERAÇÃO S/A e pela FUNDAÇÃO RENOVA, constituída para o fim específico de reconstrução das comunidades atingidas pelo desastre, motivo pelo qual não existe pertinência subjetiva a autorizar a manutenção do MUNICÍPIO DE LINHARES no polo passivo da ação originária.

2.
Vale esclarecer que os alagamentos
que atingiram a residência dos agravados, após a construção de uma barragem para conter rejeitos de minério despejados no Rio Doce, são desdobramentos da tragédia ambiental de Mariana, cuja reparação vem sendo reiteradamente imposta à causadora do dano e executada pela FUNDAÇÃO RENOVA, ora agravante.

3.
Irreparável, portanto, a decisão agravada que reconheceu a ilegitimidade do MUNICÍPIO DE LINHARES e, por conseguinte, o exclui da lide.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.